Tribunal: TJDFT
Processo: 0813116-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.GAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. SUPRESSÃO DO ANO DE 2020. ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a restituir as quantias descontadas a título de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR expressas nos cálculos apresentados pelo ente público.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que há erro na planilha de cálculos apresentada pela parte requerida, pois não foram considerados os descontos realizados no ano de 2020. Alega que faz jus à integralidade do ressarcimento das quantias indevidamente retidas, razão pela qual requer o provimento do recurso para que sejam incluídos os valores descontados indevidamente ao longo do ano de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco –GAR, referente ao ano de 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, insurgindo-se a parte autora apenas quanto à planilha de cálculos apresentada pelo ente público (ID 73713584, p. 14). Argumenta a recorrente que na tabela adotada pela sentença não constam os valores dos descontos de contribuição previdenciária que incidiram sobre a GAR ao longo do ano de 2020.
5. A análise dos documentos acostados revela que, de fato, tanto a planilha de cálculos quanto o despacho administrativo (ID 73713584 p. 14-16) não apresentam qualquer informação sobre os descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação ao longo do exercício de 2020. As referências citadas se limitam a informar a ausência de incidência da contribuição previdenciária nos meses de agosto e setembro de 2023 e a partir de junho de 2024.
6. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual se consideram válidos e verdadeiros até que se prove o contrário. No caso em apreço, restou demonstrado o equívoco na elaboração dos cálculos pela Administração Pública, que deixou de considerar os valores correspondentes aos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no exercício de 2020. Logo, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a tabela impugnada não pode ser utilizada como parâmetro válido para condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para que o valor da condenação seja apurado em sede de cumprimento de sentença, no período de janeiro/2020 a maio/2024, excluindo-se os meses de agosto e setembro de 2023, mantendo-se os demais termos da sentença.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.